Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727921-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: EDILEUZA RICARTE DE SOUZA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (id 67343647 – autos principais) que, por falta de requisitos legais, indeferiu arresto de bens da devedora. Defende que nada impede o deferimento do auxílio judicial, nos termos do CPC 830. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR